Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-12.2016.8.14.0136
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000682-12.2016.8.14.0136

APELANTE: NOVA CANAA QUATRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: KELRYRRAINE CARNEIRO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. TEMA 1.002 DO STJ. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1002, fixou a tese de que: “
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
”.

2. Configurada a omissão ante a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento, cumpre sanar a omissão, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I do CPC.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade,
para sanar a omissão constante no julgado embargado e determinar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NOVA CANAA QUATRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, já qualificada, devidamente representados por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 8072787, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO POR PARTE DA COMPRADORA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE 90% DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O descumprimento contratual por culpa do promitente comprador acarreta o dever de restituição parcial das parcelas pagas, quando da rescisão contratual. Entendimento sumulado pelo STJ. Hipótese dos autos em que houve a desistência do negócio por parte do comprador, sem culpa do vendedor, cominando na restituição de 90% dos valores pagos, em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto. Manutenção da sentença que se impõe.

2. Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido a unanimidade para, reformando a sentença, afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano.

A parte embargante aduz, resumidamente, que o acórdão teria sido omisso no que se refere à observância ao Recurso Representativo da Controvérsia (Tema 1.002 do STJ) e, ainda, sobre a ilegitimidade passiva referente ao loteamento Park Carajás. Afirma que nos termos do art. 1022, parágrafo único do Novo CPC, cabem embargos de declaração por omissão e contradição para sanar "
decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
", bem como o disposto no Art. 489 do NCPC.

Requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as contradições e omissões, no sentido de observância ao TEMA 1002 do STJ relativo a incidência de juros a partir do trânsito em julgado e ilegitimidade passiva.

Contrarrazões apresentadas, conforme certidão de ID 5143479.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 7 de junho de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

No que diz respeito à omissão apontada pelo embargante, em relação a ilegitimidade passiva, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que apesar de um dos contratos discutidos na demanda ter sido firmado com empresa diversa da constante no polo passivo da demanda, observa-se ser inegável a relação entre as empresas, no caso, com a extrema semelhança entre os nomes empresariais e documentos apresentados, além de que apresentam a mesma localização e são representadas pelo mesmo procurador, Sr. João Cabral Duarte.

Ressaltou-se, ainda, que como bem ressaltado pelo magistrado de origem, a intima relação entre as empresas é corroborada pela defesa de mérito realizada em contestação referente aos dois contratos, inclusive com a juntada de documentos, o que demonstra a familiaridade com a questão e diligência incompatível com aquele que efetivamente seria estranho à relação jurídica de direito material, o que, a meu ver, legitima sua participação no polo passivo da demanda consumerista.

Já em relação ao requerimento de supressão da omissão relativa à aplicação do Tema 1.002 do STJ ao caso concreto, entendo que o argumento merece ser acolhido. Isto, pois resta caracterizada uma omissão no v. Acórdão, acerca da aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.002), no que tange ao termo inicial de incidência dos juros moratórios na hipótese de resolução de contrato por iniciativa do promitente comprador.

De fato, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a restituição de 90% dos valores pagos, ante a desistência do negócio por parte do comprador, sem culpa do vendedor, em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto.

Ocorre que, a sentença determinou a incidência de juros de mora desde a citação, em dissonância com a tese firmada em sede de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha havido manifestação específica no acórdão sobre o assunto.

Em sede de julgamento de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1002, entendeu que deve ser adotado como marco inicial dos juros de mora o trânsito em julgado da sentença, pela falta de ilícito contratual do alienante, conforme se verifica:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese:

- Nos compromissos de compra e venda de unidades
imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

2. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.740.911 DF (2018/0109250-6) RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO. R.P/ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019) (grifos nossos)

Feitos estes esclarecimentos, e configurada a omissão ante a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento, cumpre sanar a omissão, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I do CPC.

Por conseguinte, complemento o v. acórdão para, reformando a sentença, fixar o trânsito em julgado da condenação como termo inicial para a incidência dos juros moratórios.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar a omissão constante no julgado embargado e determinar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022